Tribunal: TJES
Processo: 5013449-04.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013449-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MIRIAM COELI MIRANDA RODRIGUES COELHO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDIRECIONAMENTO A SÓCIO. PRECLUSÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Miriam Coeli Miranda Rodrigues Coelho contra decisão proferida pelo Juízo da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Linhares, que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada no bojo de execução fiscal e impôs multa de 2% sobre o valor da causa por litigância de má-fé. A agravante questiona o redirecionamento da execução fiscal a sua pessoa na condição de sócia da empresa devedora, a validade do processo administrativo e a imposição da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível reexaminar a legitimidade do redirecionamento da execução fiscal à sócia da empresa após o decurso do prazo para impugnação da decisão; (ii) analisar a legitimidade da imposição de multa por litigância de má-fé em razão da apresentação de exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A insurgência da agravante quanto ao redirecionamento da execução fiscal encontra-se preclusa, pois já havia sido determinada por decisão judicial anterior, proferida em 19/02/2021, sem que a parte tenha interposto recurso à época.

A citação pessoal da agravante, em 28/09/2021, viabilizou a ciência e eventual impugnação dos atos processuais, configurando-se a perda da oportunidade processual para rediscutir o redirecionamento.

A apresentação da exceção de pré-executividade, ainda que fundada em matéria preclusa, por si só, constitui exercício legítimo do direito de defesa, não sendo suficiente para caracterizar litigância de má-fé.

A configuração de má-fé exige prova de dolo ou culpa grave, inexistente no caso concreto, em consonância com precedentes do STJ que afastam a presunção de má-fé pelo simples uso de expediente processual inadequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A discussão sobre o redirecionamento da execução fiscal ao sócio da empresa deve ser suscitada no momento oportuno, sob pena de preclusão.

A oposição de exceção de pré-executividade, ainda que fundada em matéria preclusa, não configura litigância de má-fé se ausente prova da vontade da parte em cometer o ato antiprocessual.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela ora apelante e a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 2% sobre o valor da causa.

Irresignada, a executada/recorrente impugna diversas matérias atinentes a sua condição de sócia da pessoa jurídica executada, bem como ao indevido redirecionamento da pretensão estatal em seu desfavor, além de nulidades no processo administrativo. Ainda, ventila que não agiu de má-fé ao apresentar exceção de pré-executividade, entendendo ser indevida a multa aplicada pelo julgador singular.

Pois bem.

De plano, penso que a matéria de fundo propriamente dita da ação executiva
discutida no presente recurso

(
condição de sócia da pessoa jurídica executada; o indevido redirecionamento da pretensão estatal em desfavor da sócia; nulidades no processo administrativo quando a inclusão indevida na CDA)

não demanda maiores elucubrações, uma vez que sua análise encontra-se obstada pela ocorrência de preclusão.

Explico. Da análise dos autos, verifico que o juiz
a quo
, por decisão proferida em 19 de fevereiro de 2021, redirecionou a execução fiscal nº 0014090-65.2016.8.08.0030 aos sócios da empresa Ibituruna Serviços de Manutenções e Instalações Eireli, dentre os quais a agravante Miriam Coeli Miranda Rodrigues Coelho (fls. 161-164).

Em 28 de setembro de 2021, a agravante foi citada pessoalmente para compor a relação jurídico-processual (fl. 302-verso), momento em que teve a oportunidade de tomar ciência e se manifestar em relação aos atos judiciais praticados até então.

Logo, tenho que eventuais insurgências da agravante contra a decisão que redirecionou a execução fiscal – a exemplo de estarem ou não presentes os reclames do artigo 135,
caput
, do Código Tributário Nacional ou, ainda, de ser ou não suficiente a indicação do nome do sócio na CDA para que haja o redirecionamento – deveriam ter sido objeto de agravo de instrumento interposto naquele momento, sendo extemporânea a discussão sobre a temática trazida no presente recurso.

Superada essa questão, remanesce a questão atinente a multa por litigância de má-fé aplicada pelo julgador singular à recorrente.

Para o togado primevo, a parte executada opôs barreira injustificada ao andamento do processo executivo, o que atrai a incidência da sanção em discussão, a qual foi fixada em 2% do valor da causa.

Entrementes, analisando os autos, penso que a aplicação da sanção não prospera, na medida em que, existindo a autorização legal para a oposição de exceção de pré-executividade, a parte executada/agravante nada mais fez do que exercer o seu direito de defesa, ainda que sua tese tenha sido fundada em matéria preclusa.

A utilização da via em comento até pode ser entendida como uma estratégia de defesa equivocada utilizada pelo causídico que representa a executada, o qual inclusive é o patrono dos demais réus e tinha conhecimento do caso, todavia, não vislumbro elementos suficientes para concluir pela existência de má-fé, o que demanda maior clareza na intenção do ato antiprocessual daquele que o pratica.

Saliento que inexistem outros indícios extraídos dos autos acerca da conduta da parte ao longo do trâmite processual que possam corroborar com a conclusão de oposição injustificada ao processo, o que poderia ser utilizado para justificar a sanção neste momento.

Nesse sentido, colaciono os precedentes a seguir:

“[...]IV – Litigância de má-fé. No que se refere ao pedido de aplicação da pena por litigância de má-fé, formulado em contrarrazões, esta Corte entende que o exercício do direito de recorrer não implica, necessariamente, abuso de tal direito e, para a configuração da litigância de má-fé, é preciso a caracterização de culpa grave ou dolo por parte do recorrente, mediante a injustificada utilização e reiteração indevida de expedientes com a intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária.[...] (STJ - AREsp 2734132, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJEN 13/06/2025)

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. QUESTÃO SUSCITADA NA IMPUGNAÇÃO AO AGRAVO INTERNO NÃO EXAMINADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR PARTE DA AGRAVANTE, ORA EMBARGADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO [...]. 4. Da mesma forma, este Superior Tribunal entende que o exercício do direito de recorrer não implica, necessariamente, no abuso de tal direito e, para a configuração da litigância de má-fé (arts. 17, VII e 18, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do estatuto processual civil de 2015), é preciso a caracterização de culpa grave ou dolo por parte do recorrente, não podendo ser presumida a atitude maliciosa [...]” (STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.428.309/DF, Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, DJe de 16/5/2024).

Diante desses fundamentos, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente, para extirpar do ato judicial atacado a multa por litigância de má-fé então aplicada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.